Tribunal: TJMT
Processo: 0009727-55.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009727-55.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIEL LOCATELLI CURVO (APELADO), JOAO VITOR SOBRAL DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIO JUSTINO MARTINS - CPF: 441.912.351-68 (VÍTIMA), JOSEMERI COELHO RODRIGUES (VÍTIMA), LUIZ EDUARDO SOUZA MEIRA (VÍTIMA), LUIZ ROCHA MEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), WESLEN AUGUSTO LIMA SANTANA - CPF: 052.041.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL LUCATELLI CURVO - CPF: 032.646.681-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROCHA MEIRA - CPF: 361.904.541-00 (VÍTIMA), ADRIEL LUCATELLI CURVO - CPF: 032.646.681-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIEL LUCATELLI CURVO - CPF: 032.646.681-90 (APELANTE), JOAO VITOR SOBRAL DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), WESLEN AUGUSTO LIMA SANTANA - CPF: 052.041.321-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DESCRITOS NO ART. 288 (FATO 01), NO ART. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, NA FORMA DO ART. 71,
CAPUT
(DUAS VEZES – FATOS 02 E 03), E NO ART. 311 (FATO 04), TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS NAS PENAS DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADOS – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSOS DAS DEFESAS
– ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO – DESCABIMENTO – CONFISSÕES HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CP –
SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – VINDICADO O
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR AO FATO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em observância ao princípio do “
in dubio pro reo”.

2. Não há falar em absolvição pela prquando a confissão do acusado resta confirmada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e pelos demais elementos de prova.

3.
À luz do verbete sumular 636 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
, por
Adriel Locatelli Curvo
e por
João Vítor Sobral da Silva
almejando ver reformada a sentença que condenou
Adriel Locatelli Curvo
, vulgo “
Bob
”, à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, na forma do art. 71,
caput
(duas vezes), e no art. 311, todos do CP, e o absolveu da imputação de prática do crime previsto no art. 288 do CP;
João Vítor Sobral da Silva
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, ao mínimo unitário, e o absolveu das imputações de prática dos crimes descritos no art. 288 e no art. 311 do CP; e absolveu
Weslen Augusto Lima Santana
quanto aos delitos previstos no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, na forma do art. 71,
caput
(duas vezes), no art. 288 e no art. 311, todos do CP.

Inconformado,
o
Ministério Público
busca a condenação do acusado
Weslen Augusto Lima Santana
nas penas dos crime art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, na forma do art. 71,
caput
(duas vezes – fatos 02 e 03), sob fundamento de que a instrução probatória deixou patente a autoria delitiva.

De outro lado, a defesa de
Adriel Locatelli Curvo
vindica a absolvição do réu quanto ao delito do art. 311 do Código Penal, aduzindo que não há provas judiciais acerca da autoria. Na sequência, pugna pelo decote da agravante da reincidência, porquanto inexistiria nos autos documento hábil a certificá-la.

Já a defesa de
João Vítor Sobral da Silva
requer, genericamente, a reanálise das provas, a fim de absolver o acusado ou reduzir a pena aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas a tempo e modo, cada qual refutando os argumentos da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento de todos os apelos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Adriel Locatelli Curvo
,

vulgo “
Bob
”,
João Vítor Sobral da Silva
e
Weslen Augusto Lima Santana
foram denunciados pela suposta prática dos delitos descritos no art. 288 (fato 01), no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, na forma do art. 71,
caput
(duas vezes – fatos 02 e 03), e no art. 311 (fato 04), todos do Código Penal.

A denúncia expõe o contexto criminoso nos seguintes termos:

1) Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que nesta cidade de Cáceres, no mês de outubro de 2018, os indiciados associaram-se, em associação armada, para o fim de praticar crimes.

2) Consta, ademais, dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 31/10/2018, por volta de 19:30 horas, no estabelecimento comercial “Supermercado Castelo”, localizado na Avenida Tancredo Neves, no 3.137, Bairro Cohab Nova, nesta cidade e comarca, os indiciados Adriel Locatelli Curvo e João Vitor Sobral Silva, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo – Laudo Pericial em anexo – em face das vítimas Elio Justino Martins e Josemeri Coelho Rodrigues, contando com a participação do indiciado Weslen Augusto Lima Santana, subtraíram para si aproximadamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho celular Iphone, cor preta, de propriedade da vítima Elio Justino Martins – Boletim de Ocorrência de fls. 03/06 e Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07-IP.

3) Consta, ainda, dos autos do Inquérito Policial supramencionado, que na mesma data, após o fato acima descrito, no estabelecimento comercial “Mercado Souza”, localizado na Rua dos Funcionários Públicos, Bairro Cavalhada II, nesta cidade e comarca, os indiciados Adriel Locatelli Curvo e João Vitor Sobral Silva, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo – Laudo Pericial em anexo, contando com a participação do indiciado Weslen Augusto Lima Santana, subtraíram para si aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) pertencentes às vítimas Luiz Eduardo Souza Meira e Luiz Rocha Meira.

4) Consta, por fim, que os indiciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios, adulteraram sinal identificador da motocicleta Honda CG 125 Fan, cor preta, ano 2008, qual seja, a placa, de NIY-2035/MT para NTY-2835. Segundo apurado, os indiciados associaram-se para a finalidade de praticar crimes patrimoniais nesta cidade, sendo que dividiram as funções da seguinte maneira: o indiciado Weslen Augusto Lima Santana emprestou a motocicleta Honda CG 125 Fan, cor preta, ano 2008, placa NIY-2035/MT para que os indiciados Adriel Locatelli Curvo e João Vitor Sobral Silva, diretamente, executassem os roubos, ameaçando as vítimas com uma arma de fogo, tratando-se de um revólver calibre 38.

Na sequência, com vistas a dificultar a apuração da autoria delitiva, os indiciados, fazendo uso de uma fita isolante de cor preta (Termo de Exibição e Apreensão de fls. 07), adulteraram a placa da motocicleta Honda CG 125 Fan, cor preta, ano 2008, de NIY-2035/MT para NTY-2835.

No dia 31/10/2018, por volta das 19:30 horas, os indiciados Adriel Locatelli Curvo e João Vitor Sobral Silva, utilizando referido veículo, deslocaram-se até o Supermercado Castelo, onde, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, renderam as vítimas Elio Justino Martins e Josemeri Coelho Rodrigues, desferiram um soco no rosto da vítima Élio e subtraíram aproximadamente setecentos e cinquenta reais do caixa do seu estabelecimento comercial e o seu telefone celular, tendo, em seguida empreendido fuga do local.

Ato contínuo, os indiciados Adriel Locatelli Curvo e João Vitor Sobral Silva deslocaram-se até o Mercado Souza onde, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram aproximadamente seiscentos reais, pertencentes às vítimas Luiz Eduardo Souza Meira e Luiz Rocha Meira, donos do referido estabelecimento comercial, empreendendo fuga do local em seguida.

Contudo, Policiais Militares foram informados dos crimes e realizaram rondas no intuito de encontrar os autores do fato e, após perseguição, os indiciados Adriel e João Vitor foram presos em flagrante delito na posse dos pertences das vítimas e da arma de fogo.

Após a detenção dos indiciados, os policiais militares constataram que a motocicleta utilizada nos roubos se encontrava com adulterações na placa, pois havia fita isolante alterando uma letra e a numeração.

Por fim, já na Delegacia de Polícia, o indiciado Weslen tentou reaver a motocicleta apreendida, contudo se contradisse diante dos policiais uma vez que ora afirmou que a motocicleta havia sido roubada, ora disse que a havia emprestado aos indiciados, razão pela qual também foi preso em flagrante delito. (Sic)

Ao fim da marcha processual, o juízo de primeiro grau absolveu todos os réus da imputação de prática do delito previsto art. 288 do CP; absolveu
Weslen Augusto Lima Santana
da imputação de prática dos delitos previstos no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, na forma do art. 71,
caput
(duas vezes), e no art. 311, todos do CP; e absolveu
João Vítor Sobral da Silva
quanto ao crime previsto no art. 311 do CP; condenou
Adriel Locatelli Curvo
à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, na forma do art. 71,
caput
(duas vezes), e no art. 311, todos do CP; e condenou
João Vítor Sobral da Silva
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformado,
o
Ministério Público
busca a condenação do acusado
Weslen Augusto Lima Santana
nas penas do crime do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, na forma do art. 71,
caput
(duas vezes – fatos 02 e 03), sob fundamento de que a instrução probatória deixou patente a autoria delitiva.

De outro lado, a defesa de
Adriel Locatelli Curvo
pugna pela absolvição do réu quanto ao delito do art. 311 do Código Penal, aduzindo que não há provas judiciais acerca da autoria. Na sequência, pede o decote da agravante da reincidência, porquanto inexistiria documento hábil a certificá-la.

Já a defesa de
João Vítor Sobral da Silva
requer, genericamente, a reanálise das provas, a fim de absolver o acusado ou reduzir a pena aplicada.

Os apelos não comportam provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade dos delitos objetos de controvérsia

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, dos Laudos Periciais e dos depoimentos angariados nas fases inquisitiva e judicial.

Quanto aos crimes de roubo (fatos 02 e 03)
, o acusado
João Vítor Sobral da Silva
busca sua absolvição, ao passo que o Parquet almeja a condenação do corréu
Weslen Augusto Lima Santana.

Ambos, contudo, sem razão.

A autoria de
João Vitor
resta incontroversa, pois, além de ter confessado a prática dos crimes, foi apontado como coautor pelo réu
Adriel Locatelli.
Nos depoimentos judiciais, ambos fornecem minúcias acerca da prática delitiva, motivadas pela gravidez da esposa de
João Vítor
e por dívidas decorrentes de pensão alimentar devida por
Adriel Locatelli
. Destacam que
Weslen Augusto
não sabia que os dois praticariam os crimes.

João Vitor
assinala que sequer conhecia
Weslen
, mas disse ao policial
Alcinei
que dividiriam o produto criminoso entre três pessoas porque imaginava que
Adriel
iria querer entregar parte do resultado para
Weslen
. Também esclareceu que, ao se encontrar com
Adriel
, a motocicleta já estava com a placa modificada pela aposição de um pedaço de fita adesiva, cujo rolo foi encontrado no bolso deste.

De fato,
Alcinei Ferreira de Carvalho
confirmou que
João Vítor
lhe disse que pegaram a motocicleta emprestada, porém acresceu, isoladamente, que
Weslen
sabia acerca da prática delitiva.

Já
Adriel
afirma que pediu emprestada a motocicleta de
Weslen
sob o argumento de que precisava comprar cigarros. Detalhou que
João Vítor
era proprietário da arma utilizada e que desde o início ambos queriam executar os delitos sem o concurso do corréu
Weslen
. Aliás, disse que era comum entre ele e
Weslen
o comodato da motocicleta, sobretudo porque sempre a devolvia com o tanque cheio.

No ponto, confira-se trecho do depoimento prestado em juízo:

“Ressalta que Weslen o emprestou a moto, pois era comum entre eles, tendo em vista que toda a vez que pegava a moto, a devolvia com o tanque cheio, e por mais que Weslen seja moto taxi e trabalhe com a moto, no momento em que a pegou, ele não estava trabalhando, estava descansando, alega que ele não sabia que iriam cometer os delitos, pediu a moto apenas para comprar uma Coca e cigarros” (sic).

Em harmonia, o ofendido
Elio Justino Martins
reconheceu sem sombra de dúvidas, pelas vestes e pela fisionomia, os coacusados
João Vítor
e
Adriel
como sendo autores do roubo. Afirmou que só havia duas pessoas no momento do fato, porém, na delegacia,
Weslen
apareceu afirmando que sua motocicleta havia sido roubada. Destacou que “
a tia deste acusado é sua funcionaria, então, supõe que o acusado sabia de suas informações e alega que ficou sabendo por terceiros que posteriormente foi dito que a moto do crime pertencia a este acusado
”, entretanto “
em conversa com a tia de Weslen Augusto que é sua funcionária, esta declarou que não tinha contato com este sobrinho”
.

Da mesma forma, a vítima
Josemeri Coelho
destacou “
que fez o reconhecimento dos acusados na delegacia por fotografia, e se recordou muito bem das vestes deles e da fisionomia
”.

Também as vítimas
Luiz Eduado Souza Meira
e L
uiz Rocha Meira
, em sintonia com a confissão dos acusados, afirmaram em juízo que reconheciam ambos sem dúvidas.

Nesse contexto, não há falar em absolvição do réu
João Vítor
, porquanto incontroversa sua ingerência nos dois fatos. Igualmente, desmerece acolhida o pleito por condenação do acusado
Weslen Augusto
, pois a prova judicial produzida não permite concluir, de forma segura, pela prática da conduta.

Nota-se que contra o réu existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua atuação, a revelar que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos, a impor a conclusão de que o
Parquet
não se desincumbiu
suficientemente
do ônus de provar a autoria do crime imputado.

Acentue-se que, embora existam indícios acerca da possível conduta delitiva, eles não se revelam suficientes para um decreto condenatório, isto é, não seria lícito condenar o acusado tão somente com amparo nas narrativas escassas produzidas em juízo, em particular diante da distribuição de ônus probatório imposta pelo princípio
in dubio pro reo
.

Assim, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, orientado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório conducente a
juízo de certeza
no tocante à autoria e aos elementos do preceito primário da norma penal incriminadora.

Já
quanto ao crime previsto no art. 311 do CP
, não assiste razão à defesa ao postular a absolvição de
Adriel Locatelli
sob o argumento de que não há prova judicial suficiente à condenação. Ora, além de a fita adesiva ter sido apreendida com o acusado no momento do flagrante, ele mesmo destaca, em juízo, que estava em sua posse quando os policiais o encontraram. O fato de não confessar ter feito a adulteração não desautoriza a conclusão posta na sentença. Aliás, a autoria condiz com a própria dinâmica delitiva, pois o acusado teria emprestado a motocicleta de
Weslen
para, junto com
João Vítor
, praticar os roubos. Como, em tese,
Weslen
desconhecia o intento de
João Vítor
e
Adriel
, este alterou um dos números da placa da motocicleta, mediante fixação de pedaço de fita adesiva, com ele apreendida ao tempo do flagrante. Essa versão ainda se harmoniza com o depoimento judicial de
João Vítor
, que afirmou que “
quem pegou a moto com Weslen foi Adriel, apenas encontrou com Adriel na pracinha da Cohab Velha (...)
”.

Por fim, em relação à dosimetria das penas, não há qualquer reparo a ser efetivado. As sanções foram fixadas em estrita observância da legislação correlata, de modo proporcional para cada agente infrator.

No ponto, não merece guarida a tese a sustentar que a documentação acostada não é hábil a comprovar a reincidência do coacusado
Adriel

Locatelli
. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular 636, “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

No mesmo sentido, o Enunciado 18 da TCCR desta Corte preconiza que “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Diante o exposto,
nego provimento
aos recursos

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020